Tribunal: TJBA
Processo: 8000031-68.2020.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000031-68.2020.8.05.0194 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JACIRA LUIZ DA SILVA Advogado(s): CASSIO LUIS DA SILVA MENDES, JURANDI DIAS MIRANDA, MATHEUS DIAS MIRANDA, JAILTON LUIZ LOPES APELADO: OBNES DE SANTANA Advogado(s):MAIQUE RODRIGUES FRANCA ACORDÃO Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO À PARTILHA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, cumulada com Separação de Corpos, Alimentos e Partilha de Bens. A sentença reconheceu a união estável entre as partes no período de novembro de 2006 a janeiro de 2019, fixou alimentos provisórios em favor da autora até janeiro de 2021, mas julgou improcedente o pedido de partilha de bens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível, em sede de contrarrazões, o pedido de revogação de alimentos provisórios ratificados em sentença sem recurso próprio; e (ii) estabelecer se é devida a partilha de bens supostamente adquiridos durante a constância da união estável. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de revogação dos alimentos provisórios formulado nas contrarrazões não constitui meio adequado para a impugnação de capítulo da sentença, que deveria ter sido objeto de recurso próprio, como apelação autônoma ou adesiva, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada. A matéria referente aos alimentos já foi apreciada no julgamento do agravo de instrumento n.º 8035453-07.2020.8.05.0000, tendo sido desprovido, o que reforça a preclusão da discussão por meio de contrarrazões. Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, presumindo-se o esforço comum na aquisição de bens onerosos durante a convivência. Em relação ao veículo Fiat Uno, placa HWY7142, há prova documental de sua aquisição durante a constância da união, presumindo-se o esforço comum, o que impõe sua inclusão na partilha. Os demais bens indicados — como o veículo Ford Courier, ponto comercial, terrenos e eletrodomésticos — não foram acompanhados de prova suficiente de aquisição no período da união, sendo inviável sua inclusão na partilha. A fixação do termo final dos alimentos provisórios em janeiro de 2021 pela sentença, embora diversa da data indicada na decisão liminar, é válida, dada a natureza precária da tutela provisória, e porque não houve comprovação da persistência da situação de vulnerabilidade da apelante após esse período. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Não se admite, em contrarrazões, pedido de reforma de capítulo da sentença desfavorável à parte, por se tratar de meio processual inadequado. É devida a partilha de bem móvel adquirido durante a união estável, ainda que registrado em nome de apenas um dos companheiros, presumindo-se o esforço comum. A sentença pode estabelecer termo final diverso daquele previsto na decisão liminar quanto à obrigação alimentar, diante da ausência de prova da continuidade da necessidade da parte beneficiária. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.725; CPC/2015, art. 373, I; Súmula 621 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 0009204-22.2017.8.13.0071, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 28.04.2023; TJ-MG, AC nº 1000021-0497608-001, Rel. Des. Armando Freire, j. 10.08.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000031-68.2020.8.05.0194, em que figuram como apelante JACIRA LUIZ DA SILVA e como apelada OBNES DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora